Tribunal: TJSP
Processo: 1003700-58.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO – Empréstimo pessoal – Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Recurso da requerida – JUROS REMUNERATÓRIOS – O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura, não se aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios – Súmulas vinculante 7, 596 e 648 do STF e 382 do STJ – Recurso Especial n. 1.061.530/RS – Taxas de juros (mensal e anual)

Ementa:
APELAÇÃO – Empréstimo pessoal – Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Recurso da requerida – JUROS REMUNERATÓRIOS – O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura, não se aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios – Súmulas vinculante 7, 596 e 648 do STF e 382 do STJ – Recurso Especial n. 1.061.530/RS – Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares expressivamente superiores às correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de mesma natureza, na data da contratação – Instituição financeira que não trouxe elementos concretos a justificar a cobrança de encargos tão elevados – Cláusula abusiva e excessivamente onerosa à consumidora (art. 51, IV e §1o, III, do CDC) – Anulação das taxas aplicadas, com determinação de recálculo, conforme fixado na r. sentença – RECURSO DESPROVIDO.